Tribunal: TJSP
Processo: 0001474-85.2011.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Teodoro Sampaio contra sentença que extinguiu execução fiscal referente à Taxa de Licença e Fiscalização dos exercícios de 2009 e 2010, no valor de R$ 1.195,08, por falta de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e Resolução 547 do

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Teodoro Sampaio contra sentença que extinguiu execução fiscal referente à Taxa de Licença e Fiscalização dos exercícios de 2009 e 2010, no valor de R$ 1.195,08, por falta de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e Resolução 547 do CNJ.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal de baixo valor, sem movimentação útil por mais de um ano e sem bens penhoráveis, deve ser extinta por falta de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do STF e a Resolução 547 do CNJ.
III. Razões de Decidir.
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, estabeleceu que execuções fiscais de baixo valor podem ser extintas por falta de interesse de agir, respeitando o princípio da eficiência administrativa.
4. A Resolução 547 do CNJ legitima a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil por mais de um ano, sem bens penhoráveis, reforçando a celeridade e eficiência administrativa.
IV. Dispositivo.
5. Recurso desprovido.